Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 2.1 Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. 2.2 Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial.
3. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 3.1 Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de auferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais).
4. No caso concreto, a Agravante percebe remuneração bruta equivalente a R$ 3.991,74 (três mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos), portanto, logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados.
5. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal, vez que não estipulados no Juízo de origem.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, conceder a gratuidade da justiça à Agravante.